Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-73.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001821-73.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE CATARINA SABINO - CPF: 998.891.101-72 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001821-73.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ivone Catarina Sabino

Recorrido(s):

Banco Agiplan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DA CONSUMIDORA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E
D
A SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 595 DO CC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL DEVIDO. EM DOBRO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido e eficaz quando assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas.

Se o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo e sequer subscrito por duas testemunhas, isto é, celebrado em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

Comprovado os descontos de valores indevidos na conta corrente da consumidora, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida.

Se a consumidora se beneficiou do contrato de seguro de vida, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato, aliado a ausência de prova de tentativa de cancelamento, pela via administrativa, não é devida indenização por dano moral.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é analfabeta e que, no mês de agosto/2019, realizou dois empréstimos consignados junto à instituição financeira Reclamada. Contudo, após a celebração dos contratos, verificou que estava sendo descontado de sua conta corrente, o valor de R$ 20,00, mensalmente, a título de seguro de vida não contratado.

Sustenta que não contratou o seguro de vida, como também desconhece as testemunhas da suposta contratação. Por tais motivos, pleiteia a restituição do valor descontado, em dobro, e indenização a título de dano moral.

Em sua defesa, o Recorrido argumenta que a Recorrente contratou o seguro, na modalidade Rubi, e que no ato da contratação foram prestados todos os esclarecimentos, nos exatos limites do alcance das coberturas pactuadas e os requisitos para obtê-las, cumprindo, assim, o dever de reforçar a transparência do negócio, inclusive quanto à possibilidade de cancelamento dos mesmos.

Pois bem. A questão controvertida gravita a respeito da regularidade, ou não, do contrato firmado entre os litigantes.

É certo que o contrato firmado por pessoa analfabeta é válido e eficaz quando assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes
não souber ler, nem escrever
, o instrumento poderá ser assinado
a rogo
e subscrito por duas testemunhas”.

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil, não há exigência de procurador constituído por instrumento público para a validade de contrato celebrado entre as partes quando um dos contratantes é pessoa analfabeta, sendo exigido apenas, a assinatura de duas testemunhas, a rogo do analfabeto.

Ou seja, mais do que apor a impressão digital no contrato, o instrumento deve estar acompanhado de nota elucidativa de que houve a leitura integral dos termos do contrato ao rogante analfabeto, tudo isso na presença de duas testemunhas identificadas, nos termos do art. 595 do CPC
.

No presente caso, a Recorrida acostou o contrato de seguro de vida celebrado entre as partes, onde é possível verificar que o referido instrumento não foi assinado a rogo e sequer subscrito por duas testemunhas, ou seja, o contrato foi celebrado sem observar os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual não reconheço a sua validade.

Por tais motivos, o negócio jurídico perde sua eficácia e a declaração de nulidade do contrato e, via de consequência, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora é medida que se impõe.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrido ao efetuar descontos indevidos nos benefícios desta. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Logo, como a autora comprovou que foram realizados 05 (cinco) descontos indevidos, no valor de R$ 20,00 cada, deve ser restituído a consumidora o valor de R$ 100,00, em dobro.

Entretanto, no tocante a indenização por dano moral, em que pese à declaração de nulidade do contrato, pela ausência de pressupostos de validade, a autora se beneficiou do mesmo, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Além disso, não restou comprovado que a autora tenha tentado afastar administrativamente a cobrança a titulo de prêmio do seguro, uma vez que não comprovou ter entrado em contato com a central de atendimento para cancelar a cobrança, conforme consta no áudio juntado, e nem ter comparecido a uma agência da Recorrida.

Pelos motivos acima expostos, não obstante o imbróglio oriundo da celebração do contrato, a meu ver, a autora não faz jus a indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o Reclamado a restituir o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), já na forma dobrada, a título de dano material, acrescido de correção monetária da data do desembolso e juros de mora de 1 % (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021